Tribunal: TJSP
Processo: 2082155-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito ativo em agravo de instrumento e determinou a inclusão de litisconsorte passivo. Julgamento deste de que resulta a perda de objeto do presente recurso. Agravo interno prejudicado.